Tribunal: TJDFT
Processo: 0168262-26.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0168262-26.2009.8.07.0001 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL E OUTRO AGRAVADO: HAILTON JONES DA SILVA SPINDOLA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16808967), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedentes do STF, julgados sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16253809, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 12948902). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12948886): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. APREENSÃO DE VEÍCULO. ILEGALIDADE. 1. O artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que transitar com o veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente" constitui infração de natureza média, submetido o infrator à pena de multa e à medida administrativa de retenção do veículo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda submetida à Lei n. 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos), firmou entendimento de que "A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas." (REsp no1144810/MG). 3. Comprovada a ilegalidade do auto de infração lavrado pelo DFTRANS, impõe-se a anulação do ato administrativo, bem como de todas as penalidades acessórias e consectários legais dele decorrentes. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031